Tribunal: TJES
Processo: 5006992-79.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006992-79.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GINNA TAMARA FEU
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REGULAR EM NOME DO ADVOGADO. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Concedo o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente, pois se afigura verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença prolatada. O Recurso é cabível, contudo, intempestivo. Explico.

Constata-se dos autos que a
parte autora, ora recorrente, fora intimada por meio de seu advogado para tomar ciência da sentença em 04/03/2024, tendo a secretaria do juízo o certificado em ID 13936011, ocasião em que se certificou que o
trânsito em julgado da
decisium
se deu em 18/03/2024
, o que também havia sido atestado anteriormente em ID 13936009, em observância à intimação eletrônica de ID 13936008.

Todavia, o
recurso inominado fora interposto apenas em 30/07/2024
(ID 13936010), sob a justificativa de que o ato de intimação anterior havia saído em nome da autora e não do seu advogado, o que geraria a nulidade da intimação.

Ocorre que a tese de nulidade da intimação não merece prosperar, notadamente porque a comunicação processual realizada por meio do PJe em nome da parte tem por destinatário seu procurador habilitado nos autos, de modo que, havendo procurador constituído nos autos representando a parte e havendo intimação em seu nome, ela é destinada ao próprio advogado, que possui acesso ao sistema eletrônico, não havendo que se falar em outro entendimento.

Também importa mencionar que as Leis nº 9.099/95 e
nº 12.153/09,
que dispõem sobre os juizados especiais cíveis, criminais da Fazenda Pública, preveem prazo de 10 (dez) dias para interposição de recurso inominado, destacando-se, ainda, que a Lei nº 13.728/2018, em seu art. 1º, alterou a Lei 9.099/95 e determinou a contagem dos prazos em dias úteis.

Nesse contexto, o prazo para interposição do recurso inominado é de dez dias úteis, contados do recebimento da intimação. Consta nos autos que o recorrente teve ciência inequívoca da sentença no dia 04/03/2024, de modo que o prazo fatal para apresentação de eventual recurso seria no dia 18/03/2024.

Contudo, conforme já mencionado,
este recurso somente foi interposto em 30/07/2024, mais de 4 (quatro) meses depois
, quando já expirado o prazo legal, resultando, portanto, em intempestividade.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo patente sua intempestividade.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje e do Enunciado 7º do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

ENUNCIADO Nº 7 – O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade, notadamente a tempestividade. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 c/c
Enunciado nº 7
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)